Tribunal: TJES
Processo: 0000256-95.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000256-95.2022.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: BIANCA BARCELOS MARTINS
RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VARA ÚNICA. SUSPENSÃO. ADI 5090, DO STF. AFASTADA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA URGÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BASEADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”.(TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022). 2. Conforme orientação deste eg. Corte Estadual a “determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5090 é restrita aos processos nos quais se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS, não agasalhando os feitos em que se discute o recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo” - (TJES, AgInt-AP 0000697-63.2019.8.08.0064; Relª Desª DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Quarta Câmara Cível; DJ 1.12.2022). 3. Está eg. Segunda Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de que a reiteração da contratação, para a mesma função, ao longo dos anos, caracteriza nítido desvirtuamento da urgência prevista no art. 37, da C.F. que, por sua vez, é elemento basilar da contratação temporária 4. Em se tratando de demanda em que se almeja o recebimento de parcelas do FGTS em decorrência do reconhecimento de ilegalidade de contratação temporária, aplica-se, no caso, a prescrição quinquenal fazendo a apelada jus ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA -
RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE
- Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA em face da sentença (ID nº 4799272 - item 8) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ibitirama que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato público com cobrança de FGTS, ajuizada por BIANCA BARCELOS MARTINS, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade dos contratos administrativos por tempo determinado, citados na inicial, no período relativo aos cinco anos anteriores à data de propositura da demanda, bem como condenar ao ente público a pagar à parte autora os valores de FGTS não depositados, referentes a 8% de sua remuneração, durante a vigência dos contratos temporários mencionados na inicial, observada a prescrição quinquenal, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a ser posteriormente delimitada, à vista da pendência de julgamento da ADI 5.090-DF, desde a data dos respectivos vencimentos, e juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, desde a citação.

Em suas razões recursais (ID 4799275) o ente municipal sustenta, preliminarmente, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento do feito.

Alega a subsunção do caso em apreço à controvérsia a ser dirimida na ADI 5090, impondo-se a suspensão do processo até o pronunciamento definitivo do STF.

Assenta a presente ação foi autuada dia 20/05/2022, assim, os eventuais direitos da Apelada anteriores ao dia 20/05/2017, estão prescritos, fazendo jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Afirma a necessidade do afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Por fim, argumenta a legalidade da contratação dos servidores temporários e, subsidiariamente, aduz a declaração de nulidade apenas do que excedeu o limite legal de 24 meses de contratação.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante tenha sido suscitado, como formal de preliminar, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento do feito, tem-se tratar-se de matéria de mérito, a qual, por tal razão, passo ao seu imediato julgamento.

Assento, desde logo, que este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”. (TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022 - destaquei).

Em igual sentido, tem-se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INOCORRÊNCIA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA ART. 57-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES PRELIMINAR DE SENTENÇA SURPRESA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, DO CPC INEXISTÊNCIA MÉRITO ADOTADO O RITO ORDINÁRIO AO FEITO, A SUCUMBÊNCIA É DEVIDA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por desrespeito à regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública: a Comarca de Ibitirama/ES é composta por Vara Única, não estando instalado naquela Comarca, na forma como dispõe o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, o Juizado Especial da Fazenda Pública. Todos os processos tramitam naquela Comarca perante a Vara Única, podendo variar, conforme a demanda, o rito procedimental aplicável, notadamente porque o art. 57-A, do Código de Organização Judiciária, dispões que Nas Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar Desta forma, ausente a instalação, na Comarca de Ibitirama, do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve o Feito tramitar na Vara Única daquela unidade jurisdicional. Jurisprudência do TJES. Preliminar rejeitada. [...] 3 . Mérito : O Feito tramitou perante a Vara Única da Comarca de Ibitirama diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública naquela unidade jurisdicional, conforme analisado na preliminar de mérito. Ao definir o procedimento aplicável ao caso, a magistrada adotou o rito ordinário, de tal sorte que ao final da ação é devida a sucumbência, conforme jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Jurisprudência TJES. 4 . Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 058200000469, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 3.9.2021 - destaquei)

E ainda, abarcando, inclusive, a arguição no tocante a validade das custas e honorários advocatícios:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. PROFESSOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO SOBRE TODOS OS ATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I Instalada apenas a Vara Única em determinada Comarca, nela é que deverão ser processadas todas as demandas dos jurisdicionados daquela região, não havendo que se falar em incompetência do juízo. II Segundo iterativa jurisprudência pátria, não há que se falar em decisão surpresa quando o julgador antes de proferi-la possibilita a manifestação das partes. III Inexiste dispensa de custas pelo ente municipal como se estivesse litigando na seara do Juizado Especial da Fazenda Pública. IV Recurso improvido. (TJES, ACi nº 058190002012, Relª. Desª. Substª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Quarta Câmara Cível, DJ 20.4.2022 - destaquei).

Tem-se, ainda, ter sido devidamente afastado, na sentença, o pedido de suspensão do feito em decorrência da afetação da ADI 5.090-DF, em trâmite perante o STF, em razão de que “eventual discussão sobre o índice de correção a ser aplicado no caso de condenação do réu ao pagamento de quantia é acessória nos presentes autos, e não principal, podendo ser dirimida em sede de liquidação de sentença”.

Se não bastasse, em caso semelhante ao ora posto, já se posicionou esta eg. Corte, no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. ADI Nº 5.090. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. LABOR POR 4 ANOS SEGUIDOS NO MESMO CARGO. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE NÃO COMPROVADAS. CONTRATO NULO. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. O RECURSO DESPROVIDO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. 1. A determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5090 é restrita aos processos nos quais se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS, não agasalhando os feitos em que se discute o recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo. 2. O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. Tema 916 do STF e Súmula nº 22 do TJES. 3. Hipótese dos autos em que reconhecida a nulidade dos contratos por designação temporária firmados entre a Municipalidade e a agravada, posto que laborou por quatro (04) anos seguidos no cargo de professora em regime de designação temporária, não ocorrendo demonstração de excepcionais circunstâncias para legitimá-las, bem como especificação dos supostos processos seletivos que teriam ensejado cada uma das contratações. 4. Recurso desprovido. Irresignação manifestamente e improcedente. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado. (TJES; AgInt-AP 0000697-63.2019.8.08.0064; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 07/11/2022; DJES 01/12/2022)

Superado tais pontos, verifica-se que está eg. Segunda Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de que a reiteração da contratação, para a mesma função, ao longo dos anos, caracteriza nítido desvirtuamento da urgência prevista no art. 37, da C.F. que, por sua vez, é elemento basilar da contratação temporária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS NO PERÍODO APROXIMADO DE 7 (SETE) ANOS. PERÍODO E CARGO INCOMPATÍVEIS COM O CARÁTER EMERGENCIAL QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5090 se refere especificamente aos processos em que se discute o índice de remuneração aplicável aos valores já depositados nas contas de FGTS dos trabalhadores. Neste feito, por sua vez, se discute o direito da autora, ora apelada, ao recebimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato administrativo, sendo de se observar, inclusive, que, em sua sentença, o juízo a quo estabeleceu expressamente a incidência dos juros e correção monetária a partir da citação. Não há que se falar, portanto, em sobrestamento do feito. Precedentes deste e. TJ/ES. 2. Impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público [...] (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel. : Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy. Julgamento: 04/05/2021. Publicação: 21/05/2021). 3. In casu, como se denota das fichas financeiras acostadas aos autos, foram aproximadamente 7 (sete) anos de sucessivas contratações para desempenhar exatamente a mesma função de Professora de Educação Básica - PEB. Tanto as funções do cargo, quanto o período de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto a Administração Pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 5. Também este e. Tribunal de Justiça, julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) - cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 -, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supramencionados, pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado. 6. Recurso improvido. (TJES; AC 0001023-23.2019.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 01/12/2021 - destaquei).

Depreende-se, dessa forma, se encontrar a sentença em sintonia com o posicionamento acima esposado, ao assentar que “ressoa evidente a ilegalidade de reiterada contratação temporária da requerente, mediante simples processo seletivo, pelo prazo de aproximadamente 04 (quatro) anos, para o cargo de médica veterinária”, afirmativa que, por sua vez, encontra devido reflexo na prova produzida (ID 4799266 - Vol I e II - Fls. 11 a 19).

Assim, estabelecida a nulidade dos contratos administrativos em alusão, faz jus a apelada ao recebimento dos FGTS não depositados, observada a prescrição quinquenal frente a data de propositura da inicial (ocorrida em 20.5.2022), cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE. DEPÓSITOS DO FGTS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ORIENTAÇÃO DO STF. REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em relação ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 709212, em sede de repercussão geral, assentou o entendimento de que o prazo prescricional é o quinquenal (Tema 608 do STF). 2 - A apelante pretende a percepção de verbas do FGTS relativas a contratos temporários firmados com a Administração entre o período de 01/04/1997 a 31/12/2012, mas somente veio a ajuizar a ação originária em 17/07/2014, estando prescritas as parcelas remotas que antecedem os 05 (cinco) anos que precederam a data do ajuizamento da demanda (17/07/2014). [...] A sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população em hospital descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes devendo então ser declarado nulo. 5 - Reconhecendo a repercussão geral da matéria, o Plenário do STF, julgando o RE 596478/RR, por maioria entendeu que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição. (INF. Nº 670/STF). 6 - Remessa conhecida. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para pronunciar a prescrição da pretensão ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período que ultrapasse ao prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. (TJES; Apl-RN nº 0000614-17.2014.8.08.0066, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJ 26.2.2019 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE. CARGO DE PROFESSOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (RESP 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). 2. A autora fora admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 1999, sendo tal vínculo mantido até o fim do ano de 2006 em razão de sucessivas prorrogações. 3. Todavia, o cargo para o qual ela foi contratada, a saber, professor, não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da administração pública. 4. Não restou demonstrada, ainda que de forma mínima, a existência de situação excepcional a respaldar a contratação da apelada nos termos dos contratos temporários colacionados aos autos. 5. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI zAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0022303-25.2009.8.08.0024, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Terceira Câmara Cível, DJ 11.3.2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212/DF, com repercussão geral reconhecida, e do Superior Tribunal de Justiça, para as ações ajuizadas após 13.11.2014, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32. (AgInt no AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1826400 - MT, Relatora Ministra Regina HELENA COSTA, 03/11/2021.) 2. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS. [...] (TJES; AC nº 0001257-02.2017.8.08.0023, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 4.1.2022).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 3%, sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)